Tribunal: TJSP
Processo: 9000016-98.2020.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto deferida. Sentenciado resgata pena pela prática de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo - Realização de exame criminológico – Possibilidade - Laudo inconclusivo – Ausência de avaliação psiquiátrica – Elementos constantes nos autos são insuficientes para atestar a possibilidade da progressão ao regime mais brando –

Ementa:
Agravo em Execução. Progressão ao regime aberto deferida. Sentenciado resgata pena pela prática de extorsão mediante sequestro e porte ilegal de arma de fogo - Realização de exame criminológico – Possibilidade - Laudo inconclusivo – Ausência de avaliação psiquiátrica – Elementos constantes nos autos são insuficientes para atestar a possibilidade da progressão ao regime mais brando – Necessidade da avaliação do condenado por médico psiquiatra, para que se possa realizar análise detida e aprofundada acerca da sua personalidade e constatar inequivocamente a capacidade do acusado de ser reintegrado à sociedade – Agravo provido.